Tribunal: STF
Processo: Rcl 68106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0000186-64.2020.5.10.0019, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Fábio Barbosa de Carvalho, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.
 
    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Regional reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requerem a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0010430-28.2022.5.03.0035 e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF.
 
    7. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    8. Em 14/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região prestou as informações. Assevera que, no caso em tela, os elementos de prova convergiram para a existência da subordinação jurídica do ora beneficiário à empresa ora reclamante e, portanto, desconsiderada a prova documental apresentada pela ré, em prestígio da primazia da realidade. Afirma que a decisão reclamada não afronta o decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados. Ressalta que o acórdão não utilizou a tese de ilicitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas (e-doc. 12).
 
    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 05/06/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.940, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Fábio Barbosa de Carvalho, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “desconhecido” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.940, de 2024, referente à citação de Fábio Barbosa de Carvalho, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    16. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com os princípios norteadores do processo civil, insculpidos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (e-doc. 5, p. 4-10; grifos e destaques do original):

 
“(...) RECURSO DA RECLAMADA E DO RECLAMANTE 
NULIDADE DA SENTENÇA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - MODALIDADE RESCISÓRIA - MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT
(...)
Pois bem. 
Sobre o ônus da prova, esclareço que admitida a prestação de serviços, mas alegada a existência do labor autônomo, incumbe ao reclamado o encargo de comprovar a inexistência de vínculo de emprego, por se tratar de fato impeditivo ao direito buscado (art. 818, II, da CLT). 
Assim, não houve equívoco na imputação do ônus da prova à empresa, mas aplicação exata das regras previstas na CLT, pois o trabalho, ordinariamente, é executado mediante subordinação jurídica e, não sendo esse o caso, cabe ao contratante tal demonstração. 
Não subsiste, portanto, a alegação de nulidade do julgado, motivo pelo qual rejeito a arguição. 
No caso, verifico que a ré sustenta a existência de relação contratual formal a embasar o trabalho autônomo desenvolvido pelo autor. 
Resta, portanto, aferir se restaram caracterizados os requisitos exigidos para a configuração do contrato de trabalho individual, pois no Direito do Trabalho, a realidade prevalece sobre a formalidade. 
Numa relação de trabalho, para que haja a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem, pessoalidade do prestador, não eventualidade, onerosidade e subordinação. A ausência de um ou mais destes requisitos impede o reconhecimento de liame empregatício entre as partes. 
Especificamente em relação ao segmento imobiliário, destaco que há corretores empregados e aqueles que atuam de forma autônoma, sendo a subordinação jurídica o fator de diferenciação entre ambos os trabalhadores, uma vez que, comumente, ambos atuam com pessoalidade e de modo oneroso e habitual.
No caso, as afirmações da testemunha Benedito Bezerra Madeiro coadunam com o depoimento do reclamante. 
O depoente declarou que trabalhou para a ré no lapso de 2011 a 8/2019 como "corretor, sem carteira assinada", tendo atuado diretamente com o autor em Palmas, quando este efetuava labor interno e em Brasília, quando atuaram em locais diferentes mas se encontravam eventualmente durante o acompanhamento de clientes às obras. 
Esclareceu ainda que, em Palmas, eram subordinados à gerente da MRV, cumpriam jornada fixa e fiscalizada pela ré; tinham metas a cumprir; não podiam ser substituídos por terceiros e recebiam pagamento por meio de emissão de notas fiscais de pessoa jurídica em valores depositados em conta bancária; que "não poderiam deixar de comparecer, caso não houvesse clientes agendados", pois "tinham que ir" para realizar trabalho interno; havia labor aos feriados e proibição de comercialização de imóveis de outras empresas. 
O depoente Vitor Gomes Camacho nada esclareceu sobre as atividades do reclamante.
Como visto, o quadro fático delineado pelo depoente confirma a ingerência da ré no trabalho executado pelo autor. 
Destaco que, como corretor, o reclamante atuou na atividade-fim da empresa, beneficiando-a com o labor e sob a direção ostensiva de seus prepostos, mediante cumprimento de jornada preestabelecida e de metas sob pena de desligamento. 
Assim, reputo que a ré não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório que lhe competia, ao revés, a prova produzida confirma a subordinação jurídica do autor. 
Considero, portanto, correta a sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes e derrogou a tese da corretagem autônoma (art. 9º da CLT). 
Derrogada a veracidade dos documentos formais, resta afastada a incidência do art. 442-B da CLT. 
No que concerne ao recurso do autor, coaduno com o entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de inexistência de provas referente ao labor no período de 17/1/2017 a 7/6/2017, uma vez que não confirmada pela prova produzida nos autos.
O CNPJ à fl. 37 informa que a pessoa jurídica por meio do qual o reclamante recebia os pagamentos foi criada em 4/4/2017. 
O e-mail enviado pelo gerente comercial da reclamada ao autor, datado de 18/3/2017, é insuficiente para confirmar as alegações sobre o labor iniciado em janeiro de 2017. 
Sendo assim, com efeito, o demandante não apresentou provas do fato constitutivo do direito buscado, o que obsta o pedido de elastecimento do período contratual. 
Também fica mantida a ruptura contratual por meio da demissão sem justa causa, uma vez que o pedido da MRV de reconhecimento do abandono de emprego ou de pedido de demissão não restou comprovada. 
No caso, a ré não provou a falta grave perpetrada pelo autor, tampouco juntou documentos a demonstrar que o reclamante postulou o desligamento (pedido de demissão). 
Como já dito, comumente, o entendimento ordinário é no sentido de que a dissolução contratual é iniciativa do empregador, motivo pelo qual é do réu o ônus da prova em relação à forma de dissolução do contrato de trabalho. 
Isto porque deve prevalecer o princípio da continuidade do vínculo laboral, segundo o qual a relação de emprego pressupõe uma contratação prolongada. 
Neste sentido, a Súmula n.º 212 do C. TST:
(...)
Inexistindo provas a atestarem a tese patronal, não há como deferir o pedido, ficando mantida a ruptura contratual por meio da demissão sem justa causa. 
No que diz respeito ao pedido da ré de exclusão da condenação da multa do art. 477, § 8º, da CLT, este também não procede. 
Isto porque o pleito se baseia na tese de que a penalidade não incide sobre a "relação jurídica pactuada" com o autor (trabalho autônomo) e o vínculo laboral reconhecido judicialmente "somente pode criar obrigações futuras". 
Todavia, o reconhecimento judicial de que são devidas parcelas trabalhistas decorrentes do vínculo laboral não afasta a obrigação referente a multa do art. 477, § 8º, da CLT, máxime no caso em análise, onde a reclamada foi quem resistiu à formalização do contrato de trabalho. 
Neste sentido, o Verbete nº 61, I, desta Egr. Corte e a Súmula n.º 462 do C. TST:
(...)
Fica mantida a condenação da multa aplicada. 
Nos aspectos analisados, nego provimento ao recurso da reclamada e ao recurso do reclamante. (...)”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator